Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 5.247/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. RE 905.357/RR. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ANUAL ORÇAMENTÁRIA AO TEMPO DE SUA ELABORAÇÃO E PROMULGAÇÃO. VÍCIO PERSISTENTE AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS DE REAJUSTE. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO ATENDIDOS. REAJUSTE CONCEDIDO EM 2022. PERDA PARCIAL DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. REFLEXOS DO REAJUSTE E RETROATIVIDADE DA CONCESSÃO. REJEIÇÃO. FEITO EXTINTO PARCIALMENTE, CONFORME O ART. 485, INCISO VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao magistrado analisar a existência de falta de interesse e de ilegitimidade para a causa a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, em homenagem aos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual. Isto porque essas condições são pressupostos de validade do processo (art. 337, §5o, CPC). O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.
2. A implementação do reajuste pleiteado configurou a perda parcial e superveniente do interesse de agir, uma vez que não haveria utilidade na pretensão de condenação do DF no pagamento de um aumento salarial já concedido. O feito deve prosseguir apenas quanto ao pedido de pagamento dos reflexos retroativos do reajuste. Reconhecida, de ofício, a perda parcial do objeto da pretensão.
3. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que haja prévia indicação da fonte de custeio para a concessão de aumento aos servidores públicos.
4. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, essas previsões foram desconsideradas pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, vício que fulminou de ineficácia o ato concessivo dos aumentos.
5. Diante dessa realidade, a concessão posterior do reajuste não presume ou demonstra a capacidade financeira e orçamentária do Ente para arcar com os reflexos retroativos da terceira parcela. Isso porque a implementação tem caráter ex nunc e pressupõe apenas a disponibilidade do DF em pagar o reajuste a partir do momento em que houve a previsão legislativa de recursos e sua fonte. O apelante não demonstrou que havia dotação orçamentária para o pagamento de qualquer reflexo retroativo.
6. AÇÃO EXTINTA PARCIALMENTE PELA PERDA DO OBJETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.